Tribunal: TJPA
Processo: 0802216-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802216-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMILDO DE OLIVEIRA PINHEIRO

AGRAVADO: CARLIANE BARROS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. A DECISÃO DETERMINOU A GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS PAIS, ESTABELECENDO DOMICÍLIO DA MÃE COMO REFERÊNCIA. FIXOU ALIMENTOS NO IMPORTE DE 35% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUEM A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido, que em demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.

II -
Partindo deste princípio, entendo que fora observado o melhor interesse da criança, pois ambos os pais possuem pleno direito e capacidade de exercer o convívio com a criança, sendo esta convivência fundamental para o melhor desenvolvimento psicológico e emocional do infante.

III -
No caso em tela, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifiquem, que a pensão alimentícia deve ser minorada, sob alegação de que não teria condições de arcar com o que fora estipulado.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802216-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMILDO DE OLIVEIRA PINHEIRO

AGRAVADO: CARLIANE BARROS DA CUNHA

ADVOGADO: RAQUEL BENTES CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito suspensivo interposto por
ROMILDO DE OLIVEIRA PINHEIRO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c Regulamentação de Guarda e Alimentos movida em face de
CARLIANE BARROS DA CUNHA
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que em sede tutela de urgência determinou a guarda compartilhada entre os pais, estabelecendo o domicílio de referência com a mãe, além de ter fixado alimentos em favor do menor, no importe referente a 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor de um salário-mínimo.

Alega que não poderia persistir a guarda compartilhada, haja vista a ausência de convivência harmoniosa entre os pais, havendo, ainda, indícios de que a Agravada faria alienação parental no menor, motivo pelo qual defende que deveria permanecer com sua guarda unilateral, enquanto à Agravada deveria ser regulamentado o direito de visitas.

Aduz que deveria ser restabelecido o valor de alimentos a serem pagos pela Agravada, em razão da inversão da guarda ou, caso mantida a sua guarda, que os alimentos sejam minorados para 20% (vinte por cento) de um salário-mínimo.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.6498786 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Às Id.6723865 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou a guarda compartilhada entre os pais, estabelecendo o domicílio de referência com a mãe, além de ter fixado alimentos em favor do menor, no importe referente a 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor de um salário-mínimo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

É sabido, que em demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.

Art.6 – “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

Partindo deste princípio, entendo que fora observado o melhor interesse da criança, pois ambos os pais possuem pleno direito e capacidade de exercer o convívio com a criança, sendo esta convivência fundamental para o melhor desenvolvimento psicológico e emocional do infante.

Quanto aos alimentos
, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, já que a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o Magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

No caso em tela, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifiquem, que a pensão alimentícia deve ser minorada, sob alegação de que não teria condições de arcar com o que fora estipulado.

Sendo assim, voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023